Tribunal: STF
Processo: ARE 1592249
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 18.11.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005324-48.2019.8.16.0045, negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes.

O Tribunal estadual manteve condenação imposta pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Arapongas/PR, que, em 20.1.2020, condenou os agravantes, com corréus, pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(e-doc. 384). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS E ADULTERAÇÕES DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. (...) APELANTES 4 [PAULO SÉRGIO MORAES] E 5 [PAULO SÉRGIO MORAES JUNIOR]. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EM INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA QUANTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. VALORAÇÃO E ANÁLISE DAS PROVAS OBTIDAS. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL. APELANTE 5. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE DEVASSA DE DADOS TELEMÁTICOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DO STJ LIMITADA À ANÁLISE DA VALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. MÉRITO. (...) PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE APURADA. PROVA ORAL E CONVERSAS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO APELANTE 5. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA COAUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. (...)
APELANTE 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 
APELANTE 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 707).

Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal paranaense, em 13.12.2021 (e-doc. 803).

2. No primeiro recurso extraordinário interposto, os agravantes alegaram ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
 
Sustentaram que, “alegando que os Recorrentes fariam parte de uma ORCRIM, cuja apuração estaria sendo feita em outro procedimento investigativo que estaria em curso à época da propositura desta ação penal –, o Ministério Público denunciou os Recorrentes (e outros corréus) pela prática, em tese, dos fatos típicos narrados na Denúncia (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor)” (fl. 11, e-doc. 912).
 
Argumentaram que “a alegada ORCRIM até hoje não foi objeto de persecução penal e não se sabe até hoje se realmente existe, mas os Recorrentes estão aqui condenados” (fl. 11, e-doc. 912).
 
Afirmaram que, “por não existirem quaisquer irregularidades nos veículos de sua propriedade, nem nos negócios da família, todos estes lhes foram restituídos/liberados administrativamente pela Autoridade Policial em 11/08/2021” (fl. 14, e-doc. 912).
 
Asseveraram que “a r. sentença de primeiro grau proferida contra os Recorrentes teve por fundamento a existência de um ‘liame associativo’ (uma ORCRIM) entre os corréus que jamais foi objeto de contraditório e/ou persecução penal. A questão foi submetida ao E. TJPR em sede de Recurso de Apelação, que resultou no v. acórdão ora combatido” (fl. 19, e-doc. 912).

Salientaram que a Constituição da República “garante ao Réu em processo crime o direito ao silêncio sem que este seja interpretado em seu malefício; contudo o v. acórdão combatido, interpretando ‘a inércia’ do Recorrente Paulo Sérgio Moraes (pai) quanto aos fatos narrados na Denúncia, quando estes lhe foram informados pelo filho (Paulo Sérgio Moraes Junior) por telefone, valorou-os não só como se assunção de culpa fossem, mas incrivelmente também como prova inabalável de serem eles os cabeças de uma organização criminosa” (fl. 23, e-doc. 912).

Concluíram que “nunca houve oportunidade de contraditório acerca da existência desta ORCRIM. Nunca houve oportunidade de exercício de direito de defesa para que os Recorrentes pudessem provar que não integravam uma ORCRIM com os demais Corréus” (fl. 24, e-doc. 912).

Pediram provimento do recurso extraordinário, “anulando-se o presente feito ab initio por violação às garantias fundamentais do contraditório e devido processo legal, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 25, e-doc. 912).

3. Em 11.2.2022, no juízo de admissibilidade do primeiro recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, inadmitiu-o, fundamentando pela intempestividade recursal
(e-doc. 918).

4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes sustentam que, pela decisão agravada, “aponta[-se], dentre outros precedentes, que restou decidido no AgInt no AREsp 1942264/SP que a cópia extraída de sítio eletrônico do Tribunal apontando recesso forense não serve à prova idônea de tempestividade do ato processual, que deve ser feita no ato da interposição”
(fls. 4-5, e-doc. 1.080).

Asseveram haver “equívoco interpretativo do C. Tribunal a quo. Não há de se falar no caso em tela de comprovação de feriado para justificar ‘prorrogação de prazo’, isto porque prorrogação nenhuma existiu” (fl. 5, e-doc. 1.080).

Defendem que, “sabendo-se que o prazo para interposição de R. Extraordinário é de 15 dias, sem grandes esforços, conclui-se que o dies ad quem para protocolo seria o dia 25/01/2022” (fl. 7, e-doc. 1.080).

Realçam não haver dúvidas “de que o prazo para a Defesa manifestar-se, à luz do que devidamente certificado nos autos, somente se iniciou no dia 10/01/2022. A Defesa só haveria de comprovar tempestividade e feriado local caso tivesse cumprido o ato a destempo (fora da quinzena legal) e, para tanto, comprovaria a sua prorrogação” (fl. 8, e-doc. 1.080).

Pedem “o conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário e seu provimento, tendo-se por tempestivo o Recurso Especial manejado pelos Agravantes, sendo devido seu regular processamento” (fl. 11, e-doc. 1.080).

5. Contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0005324-48.2019.8.16.0045 da Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, pela qual mantida a condenação dos agravantes imposta pelo juízo sentenciante, os agravantes interpuseram outro recurso extraordinário
(e-doc. 1.007).

6. No segundo recurso extraordinário interposto (e-doc. 1.007), os agravantes repetiram os argumentos e o pedido apresentados no primeiro recurso (e-doc. 912).

7. Em 11.2.2022, no juízo de admissibilidade do segundo recurso extraordinário interposto, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, inadmitiu o recurso, fundamentando que, “quer por força da preclusão consumativa, quer em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, não há como se admitir a interposição de dois recursos contra o mesmo pronunciamento judicial” (fls. 1-2, e-doc. 1.013).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

9. Ao inadmitir o primeiro recurso extraordinário interposto, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, assim fundamentou:
“Os recorrentes alegaram violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, buscando a anulação do processo, ante a ausência de fundamentação idônea, tendo em vista que a condenação foi fundamentada na existência de organização criminosa que não é objeto de persecução penal, e cuja apuração estaria sendo feita em outro procedimento investigativo (em curso na época da propositura desta ação penal).
Pois bem. O recurso é intempestivo. Verifica-se que a parte não comprovou, no ato da interposição do recurso, a suspensão de expediente nas repartições forenses do Estado do Paraná no dia 07/01/2021, prevista no Decreto Judiciário nº 717/2021. Veja-se:
- Decreto Judiciário nº 717/2021 
‘Art. 1º Fica definido para as repartições forenses do Estado do Paraná o calendário de feriados no ano de 2022: janeiro: (...) Dia da Confraternização Universal, dia 07
(sexta-feira) – Transferência do feriado do dia 08 de dezembro;’
A comprovação da suspensão do expediente forense no Tribunal local é ônus que incumbe ao recorrente no ato da interposição, sob pena de o recurso ser declarado intempestivo, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil e conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
‘1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo interno (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência
de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso
(art. 1003, § 6º, do CPC).’ (ARE 1289101 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, publicado em 10/03/2021).
(...)
Isso porque, muito embora sejam interpostos perante a Presidência ou Vice-Presidência dos Tribunais Estaduais ou Regionais, os recursos excepcionais são dirigidos às Cortes Superiores, as quais não têm como tomar conhecimento da prorrogação do prazo no Juízo a quo se a parte não faz prova de tal circunstância.
Com efeito, a ocorrência de suspensão de prazos processuais nos Tribunais de Justiça não se presume pública e notória em âmbito nacional, motivo pelo qual se impõe sua comprovação por documento idôneo nos recursos às Cortes Superiores. (...)
Verifica-se que, nos movs. 19 e 20 nos autos de Embargos de Declaração 3, no dia 15/12/2021, foi expedida a intimação do acórdão recorrido. Visto que os recorrentes não procederam à leitura da intimação dentro do prazo de 10 (dez) dias contados, a intimação automática se deu em 25/12/2021, com prorrogação para 10/01/2022 (artigo 798, § 3º, do Código de Processo Penal), em virtude da suspensão do expediente forense neste Tribunal Estadual nos dias 20/12/2021 a 06/01/2022 (recesso judiciário) e no dia 07/01/2022 (Decreto Judiciário nº 717/2021).
Contudo, não tendo os recorrentes realizado a devida comprovação da suspensão do expediente forense do dia 07/01/2022, considera-se eficaz a intimação no dia 07/01/2022, com início do prazo recursal em 10/01/2022 e fim em 24/01/2022 (artigo 1.003, § 5º, do Código do Processo Civil, e artigo 798, caput, do Código de Processo Penal).
Interposto em 25/01/2022 (mov. 1.1. Pet.1), o presente recurso é extemporâneo.
Registre-se, por fim, que, a utilização do Sistema Projudi para averiguar desenganadamente a tempestividade para interposição do recurso não se afigura legítima, vez que a contagem de prazos é dever das partes, sendo o sistema eletrônico meramente informativo e auxiliar e, não, meio oficial de contagem dos prazos. A respeito:
‘A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de justa causa para superar o óbice apontado, uma vez que teria sido induzida a erro por informação equivocada constante do sítio eletrônico do tribunal de origem a respeito do último dia do prazo recursal (...). Conforme já asseverado, a parte ora agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5º, c/c o artigo 219, todos do Código de Processo Civil (...) Ressalte-se que é responsabilidade da parte a interposição do recurso nas formas e prazos estabelecidos em lei (...). O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo. (ARE 1298994/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Julgado em 24/02/2021, Publicado em 15/03/2021)’
Diante do exposto, inadmito o Recurso Extraordinário interposto por PAULO SERGIO MORAES e PAULO SERGIO MORAES JUNIOR” (fls. 1-3, e-doc. 918).

10. Diferente do alegado pelos agravantes, o recurso extraordinário é intempestivo.

Depois do julgamento da Apelação Criminal n. 0005324-48.2019.8.16.0045 pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em 18.11.2021
(e-doc. 707), os agravantes opuseram embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal estadual, em 13.12.2021 (e-doc. 803).

Como fundamentado pelo Vice-Presidente do Tribunal paranaense, ao inadmitir o primeiro recurso extraordinário dos agravantes, “nos movs. 19 e 20 nos autos de Embargos de Declaração 3, no dia 15/12/2021, foi expedida a intimação do acórdão recorrido [e-docs. 807 e 808]. Visto que os recorrentes não procederam à leitura da intimação dentro do prazo de 10 (dez) dias contados, a intimação automática se deu em 25/12/2021, com prorrogação para 10/01/2022 (artigo 798, § 3º, do Código de Processo Penal), em virtude da suspensão do expediente forense neste Tribunal Estadual nos dias 20/12/2021 a 06/01/2022 (recesso judiciário) e no dia 07/01/2022 (Decreto Judiciário nº 717/2021)” (fl. 2, e-doc. 918).

Assim, “não tendo os recorrentes realizado a devida comprovação da suspensão do expediente forense do dia 07/01/2022 [sexta-feira], considera-se eficaz a intimação no dia 07/01/2022, com início do prazo recursal em 10/01/2022 [segunda-feira] e fim em 24/01/2022 [segunda-feira] (artigo 1.003, § 5º, do Código do Processo Civil, e artigo 798, caput, do Código de Processo Penal)” (fl. 2, e-doc. 918).

Os agravantes não observaram o prazo legal de quinze dias
e interpuseram recurso extraordinário em 25.1.2022, terça-feira
(e-doc. 912), depois do término desse prazo legal. O caput do art. 798 do Código de Processo Penal prevê que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.

11. Este Supremo Tribunal assentou que o prazo para interpor recurso extraordinário é de quinze dias corridos e a comprovação tardia de feriado local não torna o recurso tempestivo. Assim, por exemplo:

“Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Ausência de comprovação idônea de suspensão de prazos. Recurso protelatório. Baixa imediata. (...) 
4. O acórdão embargado demonstrou claramente a intempestividade do recurso extraordinário, interposto fora do prazo recursal estabelecido no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 798 do Código de Processo Penal. 
5. A comprovação de feriado local, recesso ou interrupção do expediente forense deve ser feita por documento idôneo no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)
7. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação
de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e
baixa imediata dos autos, independentemente de publicação” (RE
n. 1.564.959-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 16.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 
1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 
2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 
3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.404.973-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.366.731-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).

12. Embora o art. 798-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n. 14.365/2020, que entrou em vigor em 2.6.2022, estabeleça ficar suspenso o “curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro”, por tratar-se de norma processual penal, esse dispositivo deve ser aplicado segundo o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Não incide, portanto, na espécie, pois o acórdão recorrido foi publicado em data anterior. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.541.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 03.02.2020, ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense). 
2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.463.942-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora